Tribunal: TJSP
Processo: 1010423-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de revisão contratual c.c tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou liminarmente improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ – Abusividade não

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de revisão contratual c.c tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou liminarmente improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ – Abusividade não evidenciada no caso concreto – Apelante que não demonstrou a existência de abusividade nas cobranças das tarifas, se limitando a fazer colocações genéricas - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010423-
98.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ CARLOS
FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010423-98.2020.8.26.0002 -Voto no 39805
2
VOTO No 39805
APELAÇÃO No 1010423-98.2020.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
APELANTE
: JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
APELADA
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Ação de revisão contratual c.c
tutela antecipada Insurgência contra a r. sentença que
julgou
liminarmente
improcedente
a
demanda

Inadmissibilidade
Aplicação das regras do CDC

Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de
juros, expressamente pactuadas Adoção das teses fixadas
no julgamento do REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ
Abusividade não evidenciada no caso concreto Apelante
que não demonstrou a existência de abusividade nas
cobranças das tarifas, se limitando a fazer colocações
genéricas - Recurso improvido.
1) Cuida-se de ação de revisão contratual c.c tutela
antecipada julgada liminarmente improcedente pela r. sentença de fls. 52/54,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010423-98.2020.8.26.0002 -Voto no 39805
3
cujo relatório se adota.
A apelação é de JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS
SANTOS (fls. 56/94).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que o pedido do apelante está em conformidade com
os enunciados das Súmulas 379, 380, 381 e 382 do STJ por se tratar de
contrato bancário ao qual se aplicam as disposições do CDC.
Alega que diversamente do que ocorre com a cláusula
rebus sic standibus o reconhecimento da onerosidade excessiva, que autoriza
a revisão do contrato, independe da ocorrência de fato imprevisível, bastando
estar configurada a onerosidade excessiva em face do consumidor.
Sustenta que não é permitida a capitalização de juros em
face da inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.171/2001 e que diante
da ausência de informação a tal respeito no contrato em análise, tal cláusula
deve ser afastada.
Diz que os juros remuneratórios devem ser limitados nos
moldes do artigo 591 do CC, devendo respeitar o patamar máximo de 12%
(doze por cento) ao ano.
Argumenta que é cediço que as instituições financeiras
adotam para o cálculo das parcelas avençadas o sistema de amortização
francês denominado “Price”, que consiste em evidente anatocismo e que por
tal motivo deve ser afastado do contrato.
Alega que de acordo com o artigo 6o do CDC a revisão do
contrato é permitida quando o consumidor demonstra a existência de
abusividade como ocorreu no caso em análise.
Defende que faz jus ao recebimento em dobro das tarifas
cobradas diante de sua abusividade.
Requer que seja dado provimento ao recurso com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010423-98.2020.8.26.0002 -Voto no 39805
4
consequente reforma da r. sentença no sentido de julgar totalmente
procedente a ação.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 97/107).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 162/163).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 164.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma
vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 52/54).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
ordinária de revisão contratual c.c tutela antecipada” (fls. 01/25), sob o
argumento de que firmou contrato de financiamento de veículo automotor junto
à Instituição Financeira apelada, no qual constatou a existência de cobranças
ilegais e abusivas, conforme demonstrativo de cálculo em fls. 46/47.
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
52/54),
que
julgou
liminarmente improcedente a demanda.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código
Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010423-98.2020.8.26.0002 -Voto no 39805
5
No caso vertente está incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de “Condições
Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Veículos”
(fls. 32/34), firmado em 27/09/2017 para o financiamento de veículo automotor,
no valor total de R$ 18.265,67 (dezoito mil, duzentos e sessenta e cinco reais
e sessenta e sete centavos), a ser pago em 36 parcelas fixas, no valor de R$
818,30 (oitocentos e dezoito reais e trinta centavos).
Além disso, restou expressamente pactuada a incidência
da taxa de juros de 2,65% (dois vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês, e
36,85% (trinta e seis vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano, totalizando
Custo Efetivo Total - CET de 50,64% (cinquenta vírgula sessenta e quatro por
cento) ao ano, inexistindo qualquer previsão acerca da eventual aplicação da
“Tabela Price”.
Dessa forma, além de regularmente pactuada, a Medida
Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01, admite
a capitalização mensal de juros em operações realizadas por Instituições
Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo previsão
contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em vigor da
referida MP, como na presente hipótese.
Ademais, a cobrança de juros na forma capitalizada está
autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o, item
“I”, da Lei no 10.931/04.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000
(REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J.
08/08/2012).
Para corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula
539, do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010423-98.2020.8.26.0002 -Voto no 39805
6
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.”
Ressalta-se
que
a
constitucionalidade
da
Medida
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no julgamento do
RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em
04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Oliveira
Santos,
julgada
em
14/12/2011.
Outrossim, diferente do que entendeu o apelante, além de
inexistir ilegalidade na cobrança de juros capitalizados, expressamente
pactuados, é dispensável a inserção de cláusula informando sobre o método
de amortização aplicado pela Instituição Financeira, não se verificando a
existência de afronta ao dever de informação, tampouco violação ao disposto
nos artigos 6o ou 46, ambos do CDC.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam
as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com
Instituições Integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596
do STF.
No mesmo sentido é a orientação adotada no julgamento
do REsp no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, integrante da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010423-98.2020.8.26.0002 -Voto no 39805
7
termos do artigo 1.036 e seguintes do CPC.
Portanto é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), bem como da Súmula 121
do STF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1019766-70.2019.8.26.0482, Relatora
Des. Ana Catarina Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 16/04/2020; AP 1027674-80.2017.8.26.0602, Relator Des. Sebastião
Flávio, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 15/04/2020.
Em relação às tarifas as alegações do apelante não
comportam acolhimento por serem genéricas, não apontando qualquer indício
de abusividade ou ilegalidade.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor ANTONIO CARLOS
SANTORO FILHO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, deixa-se de majorar os honorários
advocatícios, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que inexiste
condenação nesse sentido na r. sentença.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator